Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LEI DE LOCAÇÕES. CONTRANOTIFICAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações de despejo com fundamento na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, a concessão de liminar depende de caução em valor equivalente a três meses de aluguel, e do ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o).
2. No caso em exame, foram atendidos os requisitos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, com a redação da Lei no 12.112/09, o que justifica a concessão da liminar de despejo.
3. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.